Tribunal: TJMT
Processo: 1015727-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015727-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS MINETTO - CPF: 037.850.021-06 (EMBARGANTE), VILTON OSCAR BORGMANN - CPF: 235.522.390-49 (EMBARGADO), CLAYTON MARQUES ARANTES - CPF: 301.971.046-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015727-96.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: RAFAEL SANTOS MINETTO

EMBARGADOS: CLAYTON MARQUES ARANTES E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RAFAEL SANTOS MINETTO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, por sua vez interposto contra decisão que, após realização de audiência de justificação prévia, indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse vindicado pelo mesmo.

Alega o embargante que o INTERMAT “
está titulando a área em favor do agravante, assim como já proferiu vistoria e atestou a presença dele na área
” (sic).

Sustenta que uma testemunha teria afirmado que construiu uma casa sobre o lote e a prova documental atesta que se trata de área devoluta.

Entende que este Sodalício deve incluir a prova testemunhal e a condição de área devoluta, para não inviabilizar a instrução processual.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que “
sem reanalisar provas declare a inclusão da propriedade como área devoluta e a sobretudo a manutenção da posse em favor do embargante
” (Id. 194994192).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 197992665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo antecedente, qual seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, e sua data, além da continuidade da posse.

Não tendo o agravante comprovado, em um juízo de cognição sumária, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente aqueles declinados no artigo 561 do CPC, de rigor a manutenção do
decisum.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Convém dizer que o caráter devoluto da terra buscada pelo embargante não muda o fato de que, dentre os requisitos para ação de manutenção de posse, está a posse, a qual não foi comprovada pelo autor/embargante em sede de cognição sumária e que, inequivocamente, será melhor avaliada quando da devida instrução processual.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024